Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, sendo um deles a própria vítima dos fatos narrados na denúncia, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial pode ser utilizada para a fundamentação da condenação, quando corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante do silêncio do réu ou da retratação em Juízo.
4. In casu, não prospera a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu foi preso em flagrante quando portava um revólver calibre .38, municiado com três cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de modo que a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso nas penas do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 é medida que se impõe.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.